Tribunal: TJPA
Processo: 0026856-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026856-34.2019.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA, AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026856-34.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTES: EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA E AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA, FIXANDO A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), RECONHECENDO AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ENTRETANTO, DEIXO DE APLICÁ-LAS EM RAZÃO DA PENA-BASE TER SIDO APLICADA NO SEU MÍNIMO LEGAL, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
”.

Recurso CONHECIDO e PARCIAL PROVIMENTO. Apenas para reconhecer a menoridade penal ao apelante AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO, mantido os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026856-34.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTES: EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA E AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA
e
AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(id.14192251), que os condenou
respectivamente as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais 13 (treze) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Na
denúncia
(id.14192176), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 17h, na Avenida Roberto Camelier, n° 1846, os ora denunciados, mediante grave ameaça, subtraíram para si o aparelho celular marca SAMSUNG J4, cor cinza, da vítima Kelly Sabrina Pimentel Pinheiro.

No dia, hora e local acima especificados, a vítima estava saindo de um estabelecimento comercial quando percebeu os denunciados passando na sua frente em uma bicicleta, parando mais a frente, ato contínuo em que o denunciado Airton desceu e se aproximou da vítima e, com a mão embaixo da camisa, simulando portar uma arma, exigiu que ela entregasse seus pertences. A vítima amedrontada pela grave ameaça, proferiu as palavras de que o denunciado podia levar, momento em que avançou sobre as mãos da ofendida e tomou a res furtiva, retornando para bicicleta em que estava o acusado Emanuel, fugindo em seguida.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em
02 de dezembro de 2019 (id.14192177)

Na
sentença (id.14192250-pág.6),
o juízo julgou totalmente procedente a Denúncia formulada contra os acusados EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA e AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO, e os condenou-os pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.14192283), o recorrente pugnou:
a) pelo aplicação da atenuante da menoridade (art.65, I, do CPB) ao apelante AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO; b) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CPB) ao apelante EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA.

Em sede de
contrarrazões
(id.14192291), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo PROVIMENTO parcial em nome de EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA, e total PROVIMENTO no que tange o apelante AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO.

Nesta
Instância Superior
(id.14802116), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial do Recurso de Apelação,
tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa ao réu/recorrente Airton Reinaldo Lobato de Carvalho
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA
e
AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(id.14192251), que os condenou
respectivamente as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais 13 (treze) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo reconhecimento e aplicação na 2ª fase da dosimetria da pena
da atenuante da menoridade (art.65, I, do CPB) ao apelante AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO e O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CPB) ao apelante EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base aos apelantes em 4
(quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pena esta no seu mínimo legal previsto ao crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, a Magistrada entendeu inexistir qualquer circunstância negativa contra os apelante, daí ter estipulado a pena-base no seu mínimo legal por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

2ª fase
; Não há circunstancias agravantes contra os réus, no entanto a Magistrada reconheceu a atenuante confissão espontânea ao apelante EMANUEL PATRICK DA SILVA DE,
todavia, deixou de aplicá-la por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Quanto ao apelante AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO, há que ser reconhecida a atenuante
da menoridade penal nos termos do art.65, I, do CPB, tendo em vista que o réu à época do fato delituoso possuía 19 (dezenove) anos de idade, nascido em 11/11/2000, conforme documento (id.35086298-pág. 23), logo há que ser reconhecida a menoridade penal do apelante. Muito embora reconheça referida atenuante, também deixo de aplicá-la em razão da pena-base também ter sido aplicada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3ª fase:
Ausentes causas de diminuição da pena. Milita em desfavor dos réus a majorante inserta do artigo 157, §2º, II (concurso de agentes), por essa razão aumenta-se a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
apenas para reconhecer
a
menoridade penal
do apelante
AIRTON REINALDO LOBATO DE CARVALHO
, porém mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023